Tribunal: TJMT
Processo: 1018506-21.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018506-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROSINEIDE DE FREITAS PEREIRA - CPF: 017.376.021-05 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TELEFONIA – CONTRATAÇÃO DE PLANO DE INTERNET COM DESCONTOS E FIDELIDADE COM PRAZO DE DURAÇÃO PREFIXADO – COBRANÇA INDEVIDA NÃO EVIDENCIADA – REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DA EMPRESA DE TELEFONIA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da releitura dos autos, verifica-se que fora acostado pela reclamada documento hábil a comprovar a existência do negócio jurídico originário e a origem da cobrança, no caso, a contratação de plano de internet com desconto com data de vigência.

Ultrapassada a data de vigência do desconto concedido, certo é que o valor outrora deduzido será integrado ao valor global do contrato, inexistindo ilegalidade na cobrança.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ROSINEIDE DE FREITAS PEREIRA, contra a respeitável sentença prolatada pelo 6° Juizado Especial Cível de Cuiabá, a qual julgou improcedente o pedido contido na inicial.

A Recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo que a decisão está alicerçada em documento que nem está juntado nos autos, visto que não foi apresentado pela recorrida o contrato assinado pela recorrente.

Aduz, ainda, que jamais teria contratado o plano sem saber que o valor era um desconto e, que por isso, não há que se falar em desconto perdido, até porque a contratação que a reclamante realizou foi no valor de R$ 36,98 (trinta e seis reais e noventa e oito centavos).

Requer, provimento ao recurso para que seja declarado inexistente as faturas objeto da referida ação, bem como condenar a empresa recorrida em danos materiais e morais, eis que realizou os pagamentos a mais para não ter sua linha cortada, assim como postula também, a confirmação do valor do plano que foi prometido.

Em contrarrazões, AMERICEL S/A, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço,
ROSINEIDE DE FREITAS PEREIRA ajuizou ação em desfavor da AMERICEL S/A, requerendo a condenação da reclamada em danos materiais em dobro no valor de R$ 106,02 (cento e seis reais e dois centavos) e, morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) alegando o seguinte.

“(...)

Inicialmente, conforme informado no pórtico desta peça inicial, o Subscritor é Advogado atuante e possui uma linha telefônica móvel junto à Operadora Claro, sob o n. 65.9.9257-6492, a linha do reclamante é no plano controle.

Ocorre que a reclamante sempre pagou no seu plano o valor em média de R$ 35,00 (Trinta e cinco reais), pois foi esse o plano que a mesma contratou, conforme os últimos comprovantes de pagamentos que foram juntados em anexo a essa inicial.

Porém, desde o mês de Março/2023, o plano da reclamante praticamente duplicou, conforme as últimas duas faturas que seguem abaixo que foram devidamente pagos pela reclamante para que a mesma não tivesse a sua linha bloqueada e nem seu nome negativado.

Infere que, o plano só está aumentando sem o seu consentimento, uma vez que o plano contratado pela reclamante a mesma não pagaria mais que R$ 35,00 (trinta e cinco reais), bem como foi o valor real contratado pela reclamante e não valores praticamente duplicados.

Ocorre que em contato com a empresa reclamada, através do protocolo de N.º:

• Protocolo N.º 2023354020937

• Protocolo N.º 2023838102934

• Protocolo N.º 2023292327303

Porém sem ter dado qualquer solução para a situação da reclamante, que vem pagando por faturas que não foi o que a mesma contratou. Ocorre que a reclamante já pagou 02 faturas relacionadas ao mês de Março/2023 e Abril/2023, bem como a mesma continuará pagando para não ter a sua linha bloqueada

Devido assim que a reclamada faça o ressarcimento da diferença pago a maior pela reclamante
.

Assim,
requer ainda que até a sentença da ação que seja condenado a reclamada a realizar a devolução de todo valor que for pago a maior até a data da sentença, uma vez que a reclamante conforme for chegando as contas mensais a mesma irá pagando e irá juntando os comprovantes na ação, para que na sentença seja condenada a reclamada a realizar a devolução e em dobro de toda diferença que for pago a maior pela reclamante.
”

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 179945161), sob o fundamento de que o requerido desincumbiu de comprovar o ônus que lhe cabia, vez que no mês 02/2023 o cliente perdeu o desconto concedido pela operadora, que tinha validade de 12 meses,
e que foi
comunicado do vencimento do seu plano de fidelidade na fatura com vencimento em 20/02/2023.

Diante disso, a Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela procedência dos pedidos iniciais.

Nesse sentido, após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão do magistrado
a quo,
razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Isso porque, compulsando detidamente os autos, constatei que o reclamado aportou ao processo a fatura com vencimento em 20/02/2023, na qual fica comprovado que o recorrente possuía o conhecimento de que o desconto por permanência possuía vigência até 01/03/2023 e ainda, que o vencimento do plano fidelidade possuía vigência até 28/02/2023, (id.

179945156, p. 4) conforme colaciono o documento abaixo.

Destarte isso, em que pese à arguição do recorrente de que a sentença está fundamentada em documento não juntado ao processo, conforme demonstrado no conteúdo deste voto, ressai comprovado que o plano celebrado com a recorrida possuía descontos e fidelidade com prazo previamente definido.

Imperioso registrar, que uma vez evidenciado a existência da relação jurídica entre as partes, cabia a parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, vez que conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese, não ocorreu.

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, ratifico em todos os seus termos a fundamentação e o dispositivo da sentença proferida nos autos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023